Tribunal: TJES
Processo: 0002048-16.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002048-16.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RILDSMAR MODESTO HARTVIG

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE.

1. Autoria e materialidade do crime de disparo de arma de fogo encontram-se devidamente comprovadas pela prova oral colhida e pelo exame pericial realizado.

2. O
recurso que não traz uma situação mais vantajosa não ultrapassa o juízo de admissão. Pena-base no mínimo legal. Ausência de interesse recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002048-16.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RILDSMAR MODESTO HARTVIG

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA SANTIAGO - ES24548-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Rildsmar Modesto Hartvig
em razão da sentença prolatada pelo
juízo 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco
, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 15 da Lei n. 10.826/03
, impondo-lhe a pena de
3 anos de reclusão e 15 dias-multa
, em regime inicial aberto, com a substituição (artigo 44 do CP).

Na origem, a
denúncia
narrou que:

Na madrugada dos dias 08 e 09 de julho de 2016, na Rua Capitão Antonio Lopes Tatagiba, nas proximidades da Câmara Municipal de Vereadores, bairro Irmão Fernandes, nesta cidade, o denunciado disparou arma de fogo em via pública.

Infere-se que a Polícia Militar foi informada por populares que, no período acima narrado, um ocupante de um veículo
Ford-fiesta
, cor branca, havia efetuado disparos de arma de fogo nas proximidades da Câmara de Vereadores.

Na manhã seguinte, popular que por receio não quer ser identificado, entregou à Polícia Militar 03(três) cápsulas/estojos de munição .40, deflagradas, tendo a força de segurança pública efetivamente localizado o veículo
Ford-fiesta
, placa ODI-9438, placa de São Mateus/ES (dossiê consolidado à fl. 68), estacionado nas proximidades da Câmara de Vereadores.

Apurou-se que o referido automóvel pertencia a RODRIGO DE ARAÚJO GAMA, sobrinho do PM MÁRCIO AUGUSTO DE ARAÚJO, tendo este último informado que referido sobrinho havia chegado em casa naquela noite acompanhado do ora denunciado.

O demandado, então, foi chamado à sede do 11ºBPM onde se verificou que faltavam 05(cinco) munições em seu armamento, bem como que o lote das munições que portava era o mesmo das cápsulas deflagradas, encontradas e entregues por popular.

Ao ser questionado sobre a autora delituosa perante a Autoridade Militar o denunciado disse que: “
não me lembro pois bebi muito
” (fls. 05,58v e 74), tendo sido apreendida sua Pistola
Taurus
PT-840-E, n. SHT87688-ES/57941 (Auto de Apreensão à fl. 18)

Em seus interrogatórios (fl. 13/14 e 46), RIDSMAR MODESTO HARTVIG também negou a autoria criminosa, mas confirmou ter feito a ingestão de bebida alcoólica, bem como que “
na da
ta
de 08/07 para 09/07/2016 se encontrava portando a arma
P
istola Taurus PT-840-E, n. SHT87688
”, justificando que “
as munições faltantes foram utilizadas pelo declarante em um local na zona rural, no múnicipio de Água Doce do Norte/ES; que em sua folga efetuou 05(cinco) disparos com sua arma, em uma árvore”
(fl.46v).

Todavia, o Laudo de Microcomparação de Percussão de fls. 26/31, não deixa dúvidas de que os estojos deflagrados e recolhidos no local do crime efetivamente partiram da arma de fogo portada pelo denunciado no momento do crime

Após a instrução,
o juízo de origem entendeu haver prova suficiente para condenação
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal. Anotou, na oportunidade, que "embora o réu tenha negado os fatos em juízo, sustentando a versão de que não efetuou disparos de armas de fogo e que não estava portando a arma no dia dos fatos, se mostra completamente diferente do seu depoimento prestado na fase investigativa, qual declarou que estava portando a arma no dia dos fatos."

Inconformado, o apelante diz não haver provas para a condenação, pretendendo, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

A sentença não merece os reparos pretendidos.

Ao contrário do que se diz, autoria e materialidade do crime de disparo de arma de fogo encontram-se devidamente comprovadas pela
prova oral
colhida e pelo
exame pericial
realizado.

Ainda na fase inquisitorial,
a documentação ligada à apuração administrativa realizada pela Polícia Militar já apontava que os indícios indicavam o policial Rildsmar Modesto Hartvig como o autor dos disparos de arma de fogo realizados na madrugada do dia 9 de julho de 2016.
Segundo o encarregado de sindicância (folha 13), "junto à arma recolhida, existem três capsulas deflagradas, de calibre .40, que foram recolhidas no local dos disparos, e segundo informações correspondem ao mesmo lote das munições cauteladas pelo referido militar."

Inquirido na fase investigativa, o
policial militar Elson Gomes
disse:

que na data dos fatos se encontrava de plantão da P-2 do 11º BPM; QUE na data de 09/07/2016 foi informado pelo Sgt Eliseu Gomes que na noite anterior (08/07/2016), por volta das 23h, um veículo Ford Fiesta de cor branca havia parado próximo a Camara de vereadores de Barra de São Francisco-ES, e efetuado 04 (quatro) disparos de arma de fogo; Que o Sgt Eliseu informou que os relatos chegaram a ele por cidadãos que moram próximo à câmara municipal;
QUE Eliseu informou ainda que os vizinhos lhe entregaram 03(três) cápsulas deflagradas que foram encontradas no local dos disparos;
Que o Sgt Eliseu não relatou o nome dos vizinhos que presenciaram os disparos, pois os citados vizinhos não queriam se identificar por questões de segurança; QUE diante dos relatos em posse das referidas cápsulas fez contato com o CPU do dia, 2º Ten QOC Vitor Prates, [...], o qual passou todo o ocorrido;
Que por volta das 14h do dia 09/07/2016, foi localizado o veículo Ford Fiesta, de cor Branca, placa ODI-9438, nas proximidades da Câmara Municipal, na mesma rua, próximo da antiga residência do 2º Sgt Márcio Augusto de Araújo,
que atualemnte trabalha no 2º BPM, Nova Venécia; QUE foi feito contato com o Sgt Araújo e ficou confirmado que não era ele o autor dos disparos, porém o militar informou que o veículo acima citado se tratava de um automóvel pertencente a seu sobrinho de nome Rodrigo de Araújo Gama, apesar do citado veículo estar em nome da sogra de Rodrigo;
QUE o Sgt Araújo disse ainda que quem havia chegado junto com seu sobrinho Rodrigo, naquela noite, foi um policial militar de nome Rildismar componete do 11º BPM, e uma moça
; QUE foi comparado a numeração das cápsulas deflagradas com as munições que o Sgt Araújo portava, e ficou constatado que a numeração de lotes eram diferentes; QUE foi feito contato com o Sd Rildismar Hartvig, para que comparecesse a sede do 11º BPM de posse de seu armamento e munições;
QUE na sede do 11º BPM, o Sd Hartivig apresentou o equipamento solicitado e disse que faltavam 05 (cinco) munições que ele (SD Hartivig) havia efetuado disparos com a arma
em uma propriedade rural, no sentido de testar o armamento; QUE o Ten Prates fez uma comparação entre as cápsulas deflagradas e as munições portadas pelo Sd Hartivig e ficou constatado que eram do mesmo lote, qual seja, BC085;
QUE o Ten Prates indagou ao Sd Hartivig, se ele teria efetuado os disparos citados, e presenciou o Sd Rildismar Hartivig dizer ao Ten Prates o seguinte: “não me lembro pois bebi muito”;
QUE neste momentoo Sd Quirino, pertencente à P-2 do 11º BPM, também presenciou este diálogo; QUE apesar de não ter ouvido o SD Hartivig dizer que estava abordo do Fiesta na noite anterior, diante do diálogo que estava ocorrendo, e ainda pelo fato de o diálogo ter inciado sobre o citado Ford/Fiesta branco,
compreendeu que o Sd Hartivig se encontrava junto com o sobrinho do Sgt Araújo, abordo do Ford Fiesta Branco.

Em juízo,
a versão ministerial foi confirmada
, com a mesma testemunha assim afirmando:

que se recorda dos fatos;
Que
uma pessoa

realizou
uma
denúncia informando que
um indivíduo
conduzindo um veículo
FORD-FIESTA
teria realizado um disparo de arma de fogo durante a noite;
Que recebeu a denúncia no outro dia, após o ocorrido; Que após receber as informações, o veículo ficou estacionado nas proximidades do local em que ocorreu o disparo de arma de fogo; Que nas proximidades morava um policial militar;
Que sua equipe ficou monitorando o veículo para ver quem
sairia
com o veículo;
Que tinha informações de que em uma casa próxima ao local, teria uns ‘elementos de Vitória’ morando por perto, e pensava que quem teria realizado o disparo seria alguém dessa casa;
Que por volta das 14hrs, receberam a informação de quem teria efetuado o disparo de arma de fogo seria
alguém que estava dentro da casa do
policial
militar Araújo;
Que em contato com o sargento Márcio Araújo, ele disse que o carro que estaria lá seria de um sobrinho dele que morava em Linhares;
Que o sargento Márcio Araújo disse que não sabia quem estava com o sobrinho dele, e depois falou que quando o sobrinho iria sair a noite o denunciado HARTVIG estaria junto
;
Que foi HARTVIG quem efetuou o disparo;

Que foi recolhido o armamento do acusado;
Que o réu não chegou a dar uma justificativa; Que conhecia o réu; Que tinha poucos dias que o acusado começou a trabalhar no batalhão de polícia; Que trabalha no serviço de inteligência da polícia;
Que ficou monitorando o carro quase um dia
inteiro próximo a residência do sargento Márcio Araújo;
Que o veículo era um FORD-FIESTA Branco.

Afastando a artificiosa tese defensiva, de que o apelante teria efetuado disparos em outro local e um terceiro, mal intencionado, teria recolhido as cápsulas para incriminá-lo em um plano previamente arquitetado - do que não há nenhuma prova, obviamente -,
a testemunha Eliseu Gomes, também policial militar, esclareceu como se deu a recuperação das cápsulas
:

que na data de 09/07/2016 por volta das 12h, se encontrava próximo da "Oficina Liberacar", localizada na Rua Maria Silveira de Paula Maia, Bairro Alvorada, Barra de São Francisco, quando um amigo, que o declarante deseja não expor o seu nome por motivo de segurança, se aproximou montado em uma motocicleta, e ao ver o declarante parou o veículo e lhe contou o ocorrido na noite anterior; QUE o cidadão retirou de um dos bolsos três cápsulas de calibre .40, deflagradas, e informou que as cápsulas foram recolhidas nas proximidades da câmara municipal de Barra de São Francisco-ES; QUE o cidadão informou que por volta das 00h, do dia 09/07/2016, avistou um veículo Ford Fiesta branco, placa da cidade de São Mateus-ES, não informando os demais dísticos, onde o motorista do veículo parou próximo à câmara municipal, e ainda dentro do veículo, retirou a mão para o lado de fora, e efetuou quatro disparos para o alto; QUE logo após o veículo, seguiu um pouco adiante e manobrou, e saiu do local no mesmo sentido em que chegou ali; QUE o declarante esclarece que seu informante não soube relatar se havia mais pessoas ou não dentro do veículo, visto estar a noite, e ainda ter ficado com medo de visualizar mais precisamente o que estava ocorrendo;
QUE esclarece que o cidadão que informou o ocorrido é pessoa de bem da sociedade francisquense, e que entende que seria praticamente impossível ter criado artificiosamente os fatos, e somente informou a ocorrido ao declarante, visto ter confiança no declarante até pelo fato do declarante ser muito conhecido nesta cidade e sempre prezou em preservar algum informante que contribui com o serviço de segurança pública;
QUE após tomar conhecimento dos fatos informou ao serviço reservado do 11º BPM, mais precisamente ao 1º Sgt Elson; QUE esclarece que a rua que ocorreu os fatos é a Rua Capitão António Lopes Tatagiba, Bairro Irmãos Fernandes, Barra de São Francisco-ES; QUE o informante disse ainda que o veículo de onde foi efetuado os disparos se encontrava estacionado na mesma rua, a uma distância de uns 150 (cento e cinquenta) metros, mais precisamente na parte mais baixa do morro (pé do morro) que existe na citada rua; QUE o declarante esclarece ainda que na Rua que é localizada a Câmara municipal possui uma parte de morro e outra parte em terreno plano, assim a câmara fica localizada no morro, e pra se aproximar daquele local, pela citada rua, numa a uma distância aproximada de uns 150 (cento e cinquenta) metros o frequentador irá iniciar a subida do morro até chegar à Camara Municipal de Barra de São Francisco-ES.

Digno de menção é que, como bem apontou o juízo, o apelante foi vacilante nas suas palavras, apresentando versões distintas a cada vez que era interrogado (na sindicância, no inquérito e em juízo). Não foi consistente sequer sobre o fato de estar, ou não, portando a arma de fogo no dia dos fatos. De todo modo, andou bem o julgador de 1º grau ao concluir que:

A versão do réu, em afirmar que possivelmente um ex-amigo, tenha pegado as cápsulas e entregado para a polícia, no intuito de prejudicá-lo, se mostra completamente fantasiosa em relação as demais provas dos autos, notadamente pelo exame pericial de fls. 29/34, o qual constatou que os projéteis pertenciam a arma do acusado.

Ademais, as investigações realizadas pelos policiais militares evidenciaram que o réu estava presente no local onde ocorreu o disparo de arma de fogo, bem como que as cápsulas encontradas pelos militares pertenciam a arma do acusado.

No vertente caso, todas as provas levam a crer que o acusado realizou os disparos de arma de fogo em via pública.

Há, portanto, provas suficientes para a condenação.

Quanto à pena,
melhor sorte não socorre o apelante
, cuja pretensão, na verdade, não ultrapassa o juízo de admissão.

Embora pretenda a fixação da pena-base no mínimo legal,
verifica-se que o juízo de origem estabeleceu-a em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, justamente o mínimo.
Assim,
o recurso não traria uma situação mais vantajosa, carecendo ao apelante, neste ponto, interesse.

Friso que a pena alcançou patamar superior em razão da incidência, na terceira fase, da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 20 da Lei n. 10.826/03, sobre o que não houve nenhuma insurgência - e não existe reparo a ser realizado de ofício.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço em parte do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para negar provimento ao presente recurso.